Tribunal: TJES
Processo: 5008189-77.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008189-77.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA

AGRAVADO: PEDRO JAVANINI MANSK

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. MATRÍCULA EM CURSO SUPERIOR. ESTUDANTE MAIOR DE 18 ANOS. MATRICULADO EM CURSO SUPLETIVO. VAGA ASSEGURADA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. O Superior Tribunal de Justiça já definiu que “não é autorizado ao aluno do ensino médio, com menos de 18 (dezoito) anos, inscrever-se em curso supletivo com o objetivo de obter certificado de conclusão e, assim, ingressar em instituição de ensino superior na qual logrou êxito no exame de vestibular”. Precedentes.

2. A despeito de ser sedimentado o referido posicionamento na jurisprudência, que deve ser analisada à luz do princípio da isonomia, a hipótese dos autos apresenta peculiaridade que a distingue do entendimento exposto, sobretudo no que diz respeito à exigência do critério etário pelo estudante.

3. No caso, o estudante cumpre o requisito etário da idade mínima de 18 (dezoito) anos previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, para participar do exame supletivo, o que revela a existência de fundamento relevante (art. 7º, III, da Lei nº 12.016/09), para assegurar a vaga no curso de medicina, para o qual foi aprovado.

4. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008189-77.2023.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITORIA.

ADVOGADO : IGOR SILVA SANTOS.

RECORRIDO : PEDRO GIAVARINI MANSK.

ADVOGADOS : ANA CAROLINA AZEREDO REIS E OUTROS.

MAGISTRADO : UBIRAJARA PAIXÃO PINHEIRO.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR
SAMUEL MEIRA BRASIL JR.
(RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITORIA contra a decisão que, no Mandado de Segurança impetrado por PEDRO GIAVARINI MANSK, deferiu parcialmente o pedido liminar, determinando “
que a EMESCAM – Vitória/ES efetue a matrícula do Impetrante, no curso de Medicina, sem exigir a imediata apresentação de Certificação de Conclusão de Ensino Médio e respectivo Histórico Escolar de Ensino Médio, ingressando-o no curso superior em igualdade de condições com os demais alunos, devendo o Impetrante paralelamente cumprir com os requisitos do CEEJA para realização de prova conclusiva do ensino médio, dentro do cronograma regular daquele centro de educação
”.

A Agravante sustenta, em síntese, que (i) para cursar graduação, cabe ao candidato comprovar a conclusão do ensino médio; (ii) admitir, em caráter de excepcionalidade, a participação de alunos em Curso Superior, paralelamente à conclusão do Ensino Médio, mesmo que comprovada capacidade intelectual para tanto, está em total desacordo com a regra estabelecida pela Lei nº 9.394/96.

Pois bem.

Da análise dos autos, não há razão para reforma da decisão agravada.

A controvérsia diz respeito à autorização de matrícula do Impetrante em Curso Superior de Medicina, em instituição de ensino privada (EMESCAM), para o qual obteve aprovação no vestibular, em momento anterior à conclusão do Ensino Médio.

Conforme se extrai, na origem, o Mandado de Segurança foi impetrado por PEDRO GIAVARINI MANSK, no dia 05.07.2023, para possibilitar sua matrícula no curso de graduação, que finalizaria na data de 06.07.2023.

Em cognição sumária, típica do agravo de instrumento, é possível observar que os requisitos para a concessão de medida liminar no mandado de segurança (art. 7
o
, III, da Lei nº 12.016/09) parecem favorecer o Agravado.

Isso porque, muito embora o Impetrante ainda estivesse cursando o 3
o
ano do Ensino Médio quando da aprovação no vestibular de medicina, em julho/2023, o mesmo já se encontrava, ao tempo da impetração, matriculado no Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos (CEEJA) para a realização de supletivo, com o fim de obter certificado de conclusão do ensino médio.

A respeito do tema, o c. Superior Tribunal de Justiça já definiu que “não é autorizado ao aluno do ensino médio, com menos de 18 (dezoito) anos, inscrever-se em curso supletivo com o objetivo de obter certificado de conclusão e, assim, ingressar em instituição de ensino superior na qual logrou êxito no exame de vestibular”
1
.

No entanto, a despeito de ser sedimentado o referido posicionamento na jurisprudência sobre a matéria, que deve ser analisada à luz do princípio da isonomia, a hipótese dos autos apresenta peculiaridade que a distingue do entendimento exposto, sobretudo no que diz respeito à exigência do critério etário pelo estudante.

No caso, o Agravado já possuía
1
8
anos de idade
, como se extrai da cópia de seu RG (ID 27528485 dos autos originários) desde a aprovação do vestibular, bem como, em razão disso, encontrava-se regularmente
matriculado
no
curso supletivo
no
CEEJA – V – Centro Estadual de Educação de Jovens de Vitória
(ID 27528499), a fim de realizar exame supletivo como forma de conclusão de ensino médio.

Do que se extrai da situação analisada, o único óbice para a matrícula do Impetrante seria o prazo exíguo da matrícula na instituição de ensino superior, em detrimento do término dos trâmites no CEEJA para obter o certificado de conclusão, o que foi garantido na decisão agravada.

Sendo assim, observa-se que o Agravado cumpre o requisito etário da idade mínima de 18 (dezoito) anos previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, para participar do exame supletivo, o que revela a existência de fundamento relevante (art. 7º, III, da Lei nº 12.016/09), para assegurar a vaga no curso de medicina, para o qual foi aprovado.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

1
(REsp 1394719/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/11/2013, DJe 18/11/2013)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)